Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Medidas cautelares diversas. Suficiência.

Se a paciente - presa em flagrante enquanto transportava em torno de 900g de maconha, sem que tenha havido denúncia prévia de tráfico de drogas ou fosse vista em ato típico de traficância - é primária, tem bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito, inexistindo elementos concretos a indicar que solta voltará a reiterar na prática delitiva, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.